Tribunal: TCU
Processo: 021.398/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8817/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.398/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alexandra Gabriela Pereira Rodrigues (XXX.127.270-XX); Ana Elizabeth Cerisara (XXX.799.510-XX); Cacilda Aparecida Giffoni (XXX.854.526-XX); Claudia Iara Rodrigues Dias (XXX.155.060-XX); Emiliana Primitiva Pereira Rodrigues (XXX.615.050-XX); Genesi Carvalho de Quadros (XXX.918.410-XX); Lecticia Marques Lobo (XXX.107.196-XX); Maria da Graca Rodrigues Maurer (XXX.114.740-XX); Martha Suzana Pereira Rodrigues (XXX.171.990-XX); Silvia Piccini Sechous (XXX.386.630-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.